Tribunal: TJMT
Processo: 1014845-37.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014845-37.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Reintegração de Posse, Nulidade do Decreto que autoriza a desapropriação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[HELIO GONCALVES PARIZ - CPF: 045.376.058-98 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (AGRAVADO), AGROPECUARIA SANTA INES LTDA - CNPJ: 02.161.573/0004-75 (AGRAVANTE), KATIA NAOMI YAMADA - CPF: 879.277.309-59 (ADVOGADO), GISLAINE SARA MOREIRA MORAES MARTINS - CPF: 565.833.621-04 (ADVOGADO), CHRYS KELLEN MARTINS RIBEIRO - CPF: 045.134.411-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Vandymara G. R. Paiva Zanolo.)

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL PÚBLICO – POSSE VELHA – CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RECURSO PROVIDO.

1. O e. STJ já decidiu que, embora se trate de posse velha, tal fato não afasta, de plano, a possibilidade da tutela antecipada, tornando-a cabível, a depender do caso concreto. (STJ, 4ª Turma, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Resp 201.219-ES, j. 25.06.2002).

2. Em que pese as alegações da parte agravada, não ficou comprovada a urgência da medida, considerando que a parte agravante detém a posse da área em questão há aproximadamente 2 (duas) décadas.

3. Recurso provido.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto por
AGROPECUÁRIA SANTA INÊS LTDA
, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dr.ª Amanda Pereira Leite Dias, na “
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE LIMINAR
” n.º 1001041-96.2020.8.11.0035, cujo trâmite ocorre na Vara Única de Alto Garças, MT, que deferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID. 110604446 – autos n.º 1001041-96.2020.8.11.0035):

“
DECISÃO

O
MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS
ajuizou a presente AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE contra
AGROPECUÁRIA SANTA INES LTDA
, em que requer a reintegração na posse do imóvel de matrícula n. 3.841, do RGI de Alto Garças, ao argumento de que foram revogados os atos normativos de doação por descumprimento da finalidade pela parte. Requereu, ainda, a concessão de tutela de urgência (id. 44551394).

A inicial foi recebida por decisão que concedeu a tutela de urgência e determinou a reintegração da posse do Autor (id. 56694878).

A parte Ré contestou (id. 60753172). Em preliminar, requereu a extinção do feito sem julgamento do mérito, por carência de ação e inépcia da petição inicial. Arguiu a prejudicial de mérito de prescrição. No mérito, requereu a improcedência da pretensão. Apresentou pedido contraposto de abstenção de condutas pela Autora e pagamento de justa indenização pelas benfeitorias erigidas no imóvel.

A parte Ré requereu, ainda, a reconsideração da tutela de urgência (id. 60764500) e designação de audiência de justificação (id. 67470112), além de opor embargos de declaração (id. 60765991).

Julgados os embargos e apreciado o pedido de reconsideração (id. 82345936), a parte Ré opôs novos embargos (id. 84536633) e a parte Autora apresentou contrarrazões (id. 86235681).

É o relato do necessário.
Fundamento e decido.

1. Quanto aos embargos de declaração opostos no id. 84536633

Insurge-se a parte Ré arguindo omissão na decisão proferida no id. 82345936, quanto ao pedido de prazo para adicional para desocupação do imóvel e pedido de avaliação das benfeitorias realizadas no imóvel.

Pois bem.

Ante a oposição tempestiva, recebo os embargos.

No mérito, constato que a decisão objurgada carece das omissões apontadas.

A um, pois não é possível extrair clareza suficiente quanto ao pedido de dilação do prazo de cumprimento da ordem liminar e necessidade de antecipação de prova

A dois, porque o pedido de realização antecipada da prova pericial não está bem delineado.

Ante o exposto, julgo procedentes os embargos de declaração opostos pelo Réu no id. 84536633 e passo a decidir os pontos omissos.

Indefiro o pedido de produção antecipada de prova pericial e/ou avaliação por oficial de Justiça, uma vez que, instado a se manifestar sobre as benfeitorias existentes (id.107323614), nada indicou nos petitórios de id. 84538542 e 115118206.

Além disso, a perícia/avaliação/constatação pretendida pode ser objeto de contratação direta pela parte interessada, podendo ainda se valer de termo de constatação elaborado por tabelião, às suas próprias expensas, uma vez que cabe ao Réu a desconstituição dos direitos alegados pelo Autor.

Defiro em parte o pedido de dilação de prazo para a desocupação do imóvel, uma vez que desde a concessão da liminar já houve o transcurso de quase 24 meses, isto é, prazo muito superior aos 12 meses requeridos pelo Réu para cumprimento.

Assim, concedo o prazo de 90 dias para a desocupação voluntária, sob pena de cumprimento das medidas determinadas na parte final da decisão de id. 56694878.

2. Quanto ao valor atribuído à causa

A atribuição de valor à causa deve observar o quanto previsto no art. 292 do CPC.

Entretanto, no caso dos autos, verifico que o valor atribuído à causa não reflete o valor do bem objeto da pretensão.

Ante o exposto, determino a intimação da parte Autora para que proceda a retificação do valor da causa, sob pena de fazê-lo de ofício.

3. Quanto ao pedido de designação de audiência de justificação, INDEFIRO-O,
uma vez que o § 2º do art. 300 c.c art. 562, ambos do CPC, autoriza a concessão de tutela liminar.

Saliento que eventual inconformismo à avaliação judicial aos documentos que acompanham a petição inicial deve ser expressado pela via recursal própria.

Fica indeferido de plano o pedido de reconsideração, por ausência de amparo legal.

4. Quanto ao prosseguimento do feito

Visando o prosseguimento do feito com vistas ao atingimento do mérito, determino o cumprimento das determinações proferidas no item 9 e seguintes da decisão de id. 82345936.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Alto Garças – MT, data e assinatura eletrônicas.

Amanda Pereira Leite Dias

Juíza de Direito Substituta”.

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reforma, ao argumento de que o imóvel objeto da ação foi ocupado de forma legítima, por ato válido firmado entre as partes.

Relata que os fatos arguidos nos autos:
“(...) são
questões extremamente graves
que dependem do
contraditório
para que se alcance a competente decisão judicial, sem nenhum prejuízo para o Agravado”.

Defende que a referida decisão é nula por falta de fundamentação, bem como que, para a concessão da ordem judicial, seria imprescindível prévio contraditório, o que não aconteceu.

Narra que:
“A nulidade não decorre da concessão de tutela provisória de urgência sem prévia manifestação da parte interessada (em que pese viável e recomendável a formação do contraditório), mas sim porque a Agravante expressamente instou o D. Juízo a quo para apreciar e deliberar acerca das suas teses de Defesa que poderiam acarretar na revogação da liminar, mas ainda assim manteve a decisão anterior sem fundamentar”
.

Quanto às dúvidas sobre a titularidade do imóvel, salienta que:
“(...) o Agravado omitiu D. Juízo de 1ª instância que o imóvel objeto do pedido de reintegração de posse trata-se de um verdadeiro complexo industrial composto por várias matrículas, sendo que
apenas uma delas está sendo discutida na presente ação
e as outras duas pertencem à Agravante por força de regular contrato de compra e venda”
, bem como que:
“O Recorrido também omitiu que
sobre estas matrículas há diversas benfeitorias
, todas elas
introduzidas pela Recorrente
, com seus recursos próprios”
.

Discorre acerca da falta de urgência na reintegração de posse e da necessidade de audiência de justificação.

Menciona sobre a inexistência da certeza do direito e de perigo de dano irreversível ao ente municipal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer, liminarmente:

“(...)

1) receba e submeta à julgamento o presente Agravo de Instrumento, uma vez preenchidos os requisitos determinados pelos artigos 1.015 e seguintes do CPC;

2) atribua efeito suspensivo ao presente recurso de Agravo, pelas razões acima apresentadas;

3) afinal, seja dado total provimento a este Agravo de Instrumento, reformando integralmente a R. Decisão agravada para indeferir a medida liminar de reintegração de posse, prosseguindo o feito com a garantia do contraditório e da ampla defesa até a solução final.

(...)”.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido, conforme decisão lançada no ID. 173806673.

A parte agravada, intimada, não apresentou contrarrazões (ID. 180621655).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer opinativo, em razão da ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (ID. 181046715).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto por
AGROPECUÁRIA SANTA INÊS LTDA
, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dr.ª Amanda Pereira Leite Dias, na “
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE LIMINAR
” n.º 1001041-96.2020.8.11.0035, cujo trâmite ocorre na Vara Única de Alto Garças, MT, que deferiu o pedido liminar

de reintegração de posse de imóvel público doado à parte agravante.

O juízo
a quo
deferiu o pleito em questão, decisão contra a qual foi interposto o vertente recurso.

Ab initio
, cumpre registrar que é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juízo singular, porquanto o escopo do agravo de instrumento se restringe ao exame do acerto, ou não, da decisão atacada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo
, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Portanto, apenas sob esse aspecto será apreciado este
recurso
instrumental, a fim de não haja decisão acerca de matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, caso em que, fatalmente, incorrer-se-ia em supressão de instância.

Inicialmente, mister se faz consignar, consoante já decidido na decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso,
que, por força de lei, o terreno em discussão foi doado, no ano de 1999, para a parte agravante, bem como que levantado, às suas próprias expensas, um complexo industrial.

Em contrapartida, na petição inicial do processo original (n.º

1001041-96.2020.8.11.0035), a parte autora, ora agravada, sustenta que:
“(...) é notória a perda da finalidade, visto o abandono das atividades no local, remanescendo apenas um grande monumento abandonado, sem finalidade”
.

Todavia, determinar a reintegração de posse no âmbito de medida liminar demanda provas inequívocas acerca da mencionada perda da finalidade, bem como sobre o cumprimento, ou não, do que ficou definido contratualmente e por meio da lei de doação do imóvel em comento.

Ademais, como também já consignado na decisão que suspendeu a liminar deferida na origem, a gravidade de um pronunciamento judicial equivocado nesse sentido pode causar prejuízos graves e/ou de difícil reparação para ambas as partes, sendo imprescindível uma maior instrução do feito sob o exame do contraditório.

Além disso, cumpre ressaltar que, em cognição sumária, o deferimento do pedido liminar pode violar a garantia fundamental da segurança jurídica, prevista no artigo 5.º, XXXVI, da Constituição Federal, que preserva a estabilidade das relações jurídicas.

E isso porque, na sobredita defesa da parte agravada (na petição inicial), segundo a qual a superveniência de Lei que revogou o negócio jurídico outrora celebrado,
a priori,
revela-se irretroativa frente ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido da parte agravante, que demonstrou,
primo ictu oculi,
ter cumprido os requisitos firmados originalmente.

Imperioso destacar, ainda, que a posse exercida pelo Poder Público sobre os bens de sua propriedade independe da comprovação do poder efetivo sobre a coisa, decorrendo, portanto, da titularidade sobre o bem.

Todavia, embora seja possível a concessão da tutela de urgência, mesmo em se tratando de ação de força velha, para o deferimento do pedido liminar vindicado, necessária a comprovação dos requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC,

in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

E, do exame do processo, verifica-se que a parte agravante detém a posse do imóvel objeto da lide há aproximadamente 20 (vinte) anos, conforme narra a própria parte agravada na inicial da demanda possessória de base.

Assim, concluo que não justificada a urgência da medida, sendo prudente aguardar a instrução processual e a análise de mérito da ação possessória de origem.

Nesse sentido, trago à colação entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL PÚBLICO – POSSE VELHA – CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - RECURSO PROVIDO. 1. O E. STJ já decidiu que, embora se trate de posse velha, tal fato não afasta de plano a possibilidade da tutela antecipada, tornando-a cabível a depender do caso concreto. (STJ, 4ª Turma, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Resp 201.219-ES, j. 25.06.2002). 2. A ocupação de bem público, se trata de mera ocupação, no entanto, a par da especificidade do caso, não restou comprovada a urgência da medida, considerando que o Agravante reside no local desde 2004. 3. Recurso provido.

(TJ-MT 10152975220208110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/05/2022)”.

Soma-se a isso o fato de que é latente o perigo de irreversibilidade da medida, acaso concedida em antecipação de tutela.

Por derradeiro, não vislumbro
perigo de dano grave e de difícil reparação se o pedido for concedido quando da análise do mérito da demanda principal, sendo, portanto, prudente o aguardo do contraditório.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
DOU PROVIMENTO
ao vertente recurso, para revogar a medida liminar de reintegração de posse concedida na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024